Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702678-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENAL RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUVENAL RODRIGUES DE MORAES contra decisão proferida em liquidação provisória de sentença (processo n. 0707520-97.2020.8.07.0001) intentada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, em que o d. Juízo a quo determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075) pelo Supremo Tribunal Federal ou até que sobrevenha decisão em sentido contrário junto ao processo em trâmite perante o STF (ID 22773543). Indeferido o efeito suspensivo e apresentadas as contrarrazões, sobreveio acórdão negando provimento ao recurso (ID 25229728). Ao ID 25833937, o agravante formula pedido de reconsideração dos termos do acórdão, para que seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, e, consequentemente, seja determinado o regular prosseguimento da Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento Comum, perante a 16a Vara Cível de Brasília-DF. Para tanto, ressalta que o Procurador Geral da República requereu a revogação do efeito suspensivo até então atribuído, sendo o pedido acolhido pelo eminente Relator Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em decisão, proferida em 11/03/2021. Acrescenta que após a referida decisão, a Vice-Presidência do STJ, no bojo do RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp no 1.319.232-DF (2012/0077157-3), no mesmo sentido, em 24/03/2021, revogou expressamente o efeito suspensivo concedido ao mencionado Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil. É o breve relato. DECIDO. Nada a prover quanto ao pleito de reconsideração dos termos do Acórdão de ID 25229728, visto que se encontra encerrada a prestação jurisdicional em sede recursal. Sendo assim, o presente requerimento deverá ser deduzido perante o juízo de primeiro grau. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora